Tribunal: TJMT
Processo: 0012128-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012128-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5245-06 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALOR DO ALUGUEL APURADO EM PERÍCIA – PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFERIR O VALOR MÉDIO DE ALUGUEL – ALUGUEL FIXADO EM SENTENÇA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL FIXADO E DO PAGO NO TRÂMITE DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA A TÍTULO DE CONDOMÍNIO - FUNDO DE PROMOÇÃO - INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI DE INQUILINATO – IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR PLEITO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM AÇÃO RENOVATÓRIA - SUBSTANCIAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

I - A ação renovatória visa garantir ao locatário de contrato não residencial, cumpridos alguns requisitos, o direito de permanência no imóvel, usufruindo do ponto que se criou e se desenvolveu.

II- Por meio da ação renovatória, a empresa locatária que exerce atividade econômica produtiva passa a ter direito à renovação por sucessivos períodos do respectivo contrato de aluguel, ainda que contra a vontade do locador, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 51, incisos I a III c/c art. 71, incisos I a VII, da Lei de Locações.

III- O aluguel fixado na sentença retroage à citação, deve-se observar que se houver diferença entre o valor fixado e o aluguel pago pela autora durante o trâmite da ação, esta será exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o aluguel. Nesse sentido, dispõe o art. 69 da Lei n. 8.245/91.

IV - Quando celebrado o contrato de locação, o percentual a título de condomínio (preço fixo) e a retirada da validade da cláusula que prevê justamente a cobrança do Fundo de Promoção, foram livremente ajustados pelas partes, de modo que qualquer alteração relativa a essas cláusulas contratuais somente se justificaria em caso de substancial desequilíbrio econômico causado pela manutenção de sua adoção, o que não ficou demonstrado. Ademais o requerimento de alteração/revisão das cláusulas contratuais esbarra na expressa dicção do art. 54 da Lei 8.245/91. Se não há alegação de vício do ato jurídico não há o que discutir. Não é ação renovatória instrumento correto a tal discussão.

V- O não atendimento da totalidade da pretensão inicial, quando alcançado o único pedido da inicial, não configura sucumbência recíproca, mas reclama a aplicabilidade do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020